Tribunal: TJDFT
Processo: 0742466-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742466-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA AGRAVADO: LUCINETH RODRIGUES DO NASCIMENTO, JOAO CANDIDO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO PEREIRA contra a decisão que indeferiu pedido para expedição de mandado compulsório de despejo. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator